Tribunal: STF
Processo: Rcl 70460
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE DA VIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por 360 GESTAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. e OWN CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA., sem indicar a decisão reclamada, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    As reclamantes postulam a procedência desta ação para que seja determinada a medida adequada à preservação da competência desta Corte, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF e afirmam que a questão recai sobre a nulidade de Parceria Comercial para Prestação de Serviços Autônomos (PJ-MEI) c/c Reconhecimento de Vínculo Empregatício.



    Intimadas para apresentar a decisão reclamada impugnada, manifestaram-se no seguinte sentido (e-doc. 17):



    “No presente caso, a agravante demonstrou na Reclamação Trabalhista, por meio de vasta documentação (anexa), a ausência de relação empregatícia, havendo contratação de cunho civil, juntando, inclusive, provas da prestação de serviços.



    FOI ARGUIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, MAS O MM. JUIZ DEIXOU PARA ANALISAR EM MOMENTO OPORTUNO, ASSIM, FAZENDO JUS A PRESENTE RECLAMAÇÃO. O art. 102, I, L, da Constituição Federal, regulado pelos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, e 156 e 162 do Regulamento Interno do Supremo Tribunal Federal, instituiu a possibilidade de reclamação perante o STF para preservação de sua competência e para garantir a autoridade das decisões emanadas pelo STF. 



    Nesse sentido, destaca-se recentíssima decisão do Ministro DIAS TOFFOLI na Reclamação nª 68723/2024 (São Paulo), de autoria dessa mesma Reclamante e cuja a causa é análoga a esta, teve conhecido de seu direito e julgado PROCEDENTE.



    INCLUSIVE, É DE SE DESTACAR QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA SEM QUE HOUVESSE SENTENÇA DO MM. JUIZ NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.



    Tem-se, portanto, que a decisão do Ministro DIAS TOFFOLI na Reclamação nº 68723/SP, coaduna com o princípio da economia processual em que os atos processuais devem ser realizados com a intenção de produzir o máximo possível de resultado com o mínimo possível de esforço, visando evitar perda de tempo e recursos escassos do judiciário, também evitando, neste caso, decisões conflitantes entre os membros desta E. Corte suprema. 



    Assim, por todo o exposto, requer seja recebida e processada a presente Reclamação com as devidas cautelas legais, baseado nos motivos jurídicos aduzidos no encartado”.



    É o relatório. Decido. 



    Este Supremo Tribunal possui entendimento no sentido de que a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma importa na inviabilidade da reclamação. 



    Resta evidente, diante da manifestação das reclamantes, que sequer existe ato reclamado a ser questionado nesta ação, não restando preenchido o requisito exigido pelos artigos 156, parágrafo único, do RISTF e 988, § 2º, do Código de Processo Civil. Neste sentido:



    “A ausência de cópia da decisão reclamada impede a análise do cabimento e da procedência do pedido formulado. Sem conhecer os fundamentos da decisão ora reclamada, não há como supor desrespeito ou não à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, o que impede a correta compreensão da controvérsia. O art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o parágrafo único do art. 13 da Lei n. 8.038/90 dispõem que a reclamação deverá ser instruída com prova documental. Faz-se necessária a juntada aos autos do inteiro teor da decisão reclamada para que se possa averiguar o que alegado.” (Rcl 7.371, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 30.4.2009).



    Desse modo, ausente a cópia do ato reclamado que supostamente teria violado precedente deste Supremo Tribunal, inviável o conhecimento desta ação. 



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente